Tribunal: TJES
Processo: 0027429-37.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027429-37.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, haja vista a sentença de fls. 213/215, que julgou procedente a pretensão formulada por
ANA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
na petição inicial desta
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (NULIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE (ASSINATURA FALSIFICADA) C/C DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
, promovida contra ele e
MAYCON LAGASS FARIAS
para: i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico referente à Cédula de Crédito Bancário nº 074316230001524 (fls. 27/34); ii) CONDENAR os Réus solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nas razões recursais de fls. 240/249 o apelante alega, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito; (ii) ausência de comprovação do dano; (iii) necessidade de redução do valor estipulado para indenização.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certidão de fls. 256, verso).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, haja vista a sentença de fls. 213/215, que julgou procedente a pretensão formulada por
ANA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
na petição inicial desta
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (NULIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE (ASSINATURA FALSIFICADA) C/C DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
, promovida contra ele e
MAYCON LAGASS FARIAS
para: i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico referente à Cédula de Crédito Bancário nº 074316230001524 (fls. 27/34); ii) CONDENAR os Réus solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais de fls. 240/249 o apelante alega, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito; (ii) ausência de comprovação do dano; (iii) necessidade de redução do valor estipulado para indenização.

Pois bem.
In casu
, a apelada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que foi surpreendida em sua residência com uma carta de cobrança do apelante e, ao se dirigir às dependências deste para saber do que se tratava, tomou conhecimento de que haviam feito um empréstimo, no qual sua residência foi dada em garantia.

A autora/apelada, alega que falsificaram sua assinatura no documento firmado junto a instituição financeira apelante (fls. 28/34) e, muito embora deferida, com base na legislação consumerista (CDC art. 6º, VIII), a inversão do ônus da prova (fls. 198/199), e oportunizado ao apelante comprovar a existência de relação contratual hábil a justificar a cobrança deflagrada e os atos expropriatórios por ele praticados, o Banco optou por pedir o julgamento antecipado do feito, como se pode observar na petição de fls. 200/201.

Neste diapasão, o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

No caso, o apelante, apesar de ciente da necessidade de comprovar que a apelada teria assinado a cédula de crédito bancário de fls. 27/34, uma vez que alegada a ocorrência de fraude, optou por requerer o julgamento antecipado da demanda (fls. 200/201).

Destarte, considerando que o apelante não demonstrou a efetiva contratação, não enxergo razões para acolher o pleito recursal, até porque este sequer se insurgiu contra o capítulo do julgado que declarou a nulidade do negócio jurídico referente à Cédula de Crédito Bancário nº 074316230001524.

Ilustrando:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001291-42.2019.8.08.0011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2022).(g.n.)

Ademais, conforme Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Por outras palavras, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada com relação à autora/apelada, sobrelevando-se correta a condenação, inclusive no tocante aos danos morais.

Com relação aos danos morais, esclareço que vislumbro, tal como o julgador
a quo
, o forte abalo experimentado, em razão tanto da cobrança indevida como, e principalmente, da realização de leilão público de sua residência, devendo ser mantida tanto a condenação em danos morais, como o valor de reparação, fixado em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

Inclusive, conforme se pode observar à fl. 166, apesar da decisão proferida por esta Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016659-48.2017.8.08.0048, onde
foi determinada a suspensão do leilão marcado pelo apelante para venda da residência da apelada, o Banco apelante
“[...]
tornou a designar leilão do referido imóvel, a ser realizado por outra empresa leiloeira, de nome Zukerman Leilões.
[...]”, o que reforça a gravidade dos danos causados à apelada.

Atinente ao tema em debate, trago os precedentes que seguem: :

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR PREPOSTO DO BANCO. NULIDADE RELATIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO NO ACÓRDÃO (SÚMULA 283 DO STF).
ASSINATURA DO CLIENTE FALSIFICADA. RUPTURA DA CONFIANÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO DA REPARAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial.

2. A inobservância do art. 265 do CPC/73, que determina a suspensão do processo em decorrência do falecimento da parte, enseja apenas nulidade relativa, razão pela qual a anulação dos atos processuais depende da demonstração do prejuízo. Precedentes.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Cabível a fixação de danos morais na fraude bancária quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem a efetiva lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem.

Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais nas hipóteses em que for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
No caso, não se mostra devida a modificação do montante de R$100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais, ante a gravidade dos inúmeros e elevados prejuízos sofridos pelo autor, os quais ultrapassam o mero aborrecimento, máxime quando se leva em consideração a relação de confiança estabelecida entre a instituição financeira e o cliente, a falsificação de assinatura deste por preposto do banco, com a realização de indevidas operações bancárias, e a necessidade de atendimento domiciliar, em razão da dificuldade de locomoção do autor
.

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt no AREsp n. 1.610.612/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de
20/9/2022.
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
CITAÇÃO DE TRECHOS DE SENTENÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CITADA JÁ NA INICIAL. DEMANDA A PARTIR DA QUAL SURGIU A PENHORA DOS IMÓVEIS. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO IRRELEVANTE. DECISÃO FAVORÁVEL EM OUTROS AUTOS NÃO SE RELACIONA COM O CASO EM TELA. PREMISSAS DISTINTAS. DA VALIDADE DE CITAÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA TRABALHISTA. PLENAMENTE VÁLIDA. ARGUMENTO DE REFORÇO. CORROBORA INTERPRETAÇÃO FÁTICA CONSTRUÍDA NO PRESENTE FEITO. DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE PRÉVIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR FIRMADO PARA FRAUDAR A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APELANTE, NA CONDIÇÃO DE PATRONO DO RECLAMADO, ADQUIRIU IMÓVEL DO RECLAMADO PARA FRAUDAR EXECUÇÃO TRABALHISTA. NEGÓCIO NULO POR FORÇA DO ART. 166, INC. VI, DO CC. COMPRA E VENDA POSTERIOR, FIRMADA ENTRE AS PARTES, NULA PORQUE DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO ANTERIOR. OBJETO INEXISTENTE. ART. 166, INC. II, DO CC. ILÍCITO CONFIGURADO. CONTRATO NULO ENSEJA APLICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DOUTRINA. SUMULA 54 STJ. MORA MANTIDA DA DATA DO PODER JUDICIÁRIO FL. 02EVENTO DANOSO. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FRAUDE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. NECESSIDADE DE PUNIÇÃO DO INFRATOR QUE COMETE FRAUDE E INDENIZAÇÃO DOS APELADOS. ALÉM DE LESADOS PELA FRAUDE, SE TRATAVA DE BEM DESTINADO À MORADIA
. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 8.
Além da dor de terem sido prejudicados em operação construída em patente má-fé e fraude pelo alienante, os apelados sofreram prejuízos em seu direito à moradia, o qual, de tão caro ao ordenamento jurídico, é protegido inclusive PODER JUDICIÁRIO
Fl. 04pelo art. 6º da Constituição Federal. Evidente, pois, que a fixação do dano moral deve ser elevada o suficiente para indenizar os lesados e, ao mesmo tempo, punir aquele que gerou o ilícito de forma a impedir a repetição de tal conduta, vedada pelo ordenamento jurídico.
Valor fixado pelo magistrado singular, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada apelado, é adequado
. 9. Honorários recursais majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15.10. Recurso conhecido e improvido. (TJPR; ApCiv 1673221-5; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 16/08/2017; DJPR 30/08/2017; Pág. 353)(g.n.)

Portanto, na linha dos julgados acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Apesar da improcedência do apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que já fixados em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENHORA DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora oportunizado a instituição financeira a produção de provas, esta declinou seu direito de comprovar ser da apelada a assinatura na Cédula de Crédito Bancário nº 074316230001524.

2.
O STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

3.
O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

4.
Conforme Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5.
Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação.

6. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado e, na linha dos julgados acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.